Tribunal: TJDFT
Processo: 0716055-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716055-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ANDRE LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de cartamanuscrita apresentada por ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS, reeducando do complexo prisional de Brasília, em que requer a concessão de comutação de pena e/ou progressão de regime. Após informações prestadas pelo Juízo das Execuções Penais acerca da situação do detento (ID no 46483827 - Pág. 1/24), a Defensoria Pública informou que não há razão para complementar o pedido formulado pelo apenado, que já foi devidamente analisado em outra ocasião próxima (ID no 46930533). Diante do exposto, diante da reformulação de alegações e pedidos já decididos pelo Juízo competente, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intime-se pessoalmente o detento sobre o arquivamento de sua petição. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador